Tribunal: TJSP
Processo: 0026776-47.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Extinção da Punibilidade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Extinção da punibilidade, independentemente do pagamento da pena de multa – Natureza penal da pena de multa reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e pela Lei n. 13.964/2019 – A extinção da pena privativa de liberdade não basta à extinção da punibilidade, quando pendente de cumprimento parte da pena imposta, qual seja, a multa – Hipossuficiência

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Extinção da punibilidade, independentemente do pagamento da pena de multa – Natureza penal da pena de multa reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e pela Lei n. 13.964/2019 – A extinção da pena privativa de liberdade não basta à extinção da punibilidade, quando pendente de cumprimento parte da pena imposta, qual seja, a multa – Hipossuficiência financeira não demonstrada pelo sentenciado – Inaplicabilidade do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 931 ao presente caso – Recurso de agravo em execução desprovido.